Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707141-88.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA APELADO: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, MSF GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL 215DF EIRELI D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Esclareço que o fato de ter sido decretada a falência da Ré não obsta o julgamento do feito em segunda instância. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator